Tribunal: STF
Processo: AR 2952
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória proposta por Gilda Maria Smaniotto Massuchetto em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fundamento no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição parcial do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no exame da apelação n. 5034487- 54.2013.404.7000 e a realização de novo julgamento da causa, para que seja determinada a incidência do INPC como índice de atualização monetária, “conforme decisão do E. STF no Tema nº 810 até a data de realização do cálculo base para a expedição do Precatório Requisitório/RPV, a partir daquela data, seja o novo valor devidamente atualizada até a presente data, pela variação do IPCA-E, conforme o Julgado pelo E. STF no julgamento das ADI’s nº 4.357 e 4.425, para os precatórios emitidos após 25/03/2015”. 



    Em suas razões, a requerente alega, em síntese, que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, que determinava a aplicação da TR para a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, no exame do RE 870.947, tema 810 da sistemática da repercussão geral. 



    Afirma que, como o acórdão rescindendo transitou em julgado antes da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F, o prazo de dois anos para a propositura da ação rescisória deve ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte, nos termos do §15 do art. 525 e do §8º do art. 535, todos do CPC. 



    Requer portanto, a rescisão do acórdão rescindendo para que a definição dos consectários da condenação, estejam de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do tema 810.



    A ação foi ajuizada originariamente no Tribunal Regional Federal da 4º Região, o qual declinou da competência para esta Corte, ao argumento de que cabe a esta processar e julgar a ação rescisória de seus próprios julgados, haja vista que: 



    “O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o recurso extraordinário interposto pelo INSS na ação originária (evento 27, dec_relator2), deu provimento ao recurso, para determinar, no que tange à correção monetária, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (art. 557, § 1º-A, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF).



    A teor do art. 102, inciso I, alínea ‘j’, da Constituição Federal, cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação rescisória de seus julgados.



    Dessa forma, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não é competente para conhecer a ação rescisória.



    Em face do que foi dito, declaro a incompetência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para processar e julgar a ação rescisória e determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”.(eDOC 12)



    Aportados os autos nesta Corte, determinei a intimação da parte autora para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade judiciária, por meio de apresentação de sua declaração anual de imposto de renda dos últimos 5 (cinco) exercícios (parte final do §2º do art. 99 do CPC), ciente de que, em caso não cumprimento ou não preenchimento dos requisitos legais, haverá a negativa da concessão do benefício, com as consequências jurídico-processuais daí decorrentes. (eDOC 21)



    Na sequência, a parte autora deixou transcorrer in albis a aludida determinação (eDOC 23), razão pela qual indeferi os benefícios da gratuidade judiciária e determinei o recolhimento das custas iniciais e do depósito prévio. (eDOC 24)



    Juntados os comprovantes no eDOC 31 e 32.



    É o breve relatório.



1) Competência do Supremo Tribunal Federal



    De início, é importante registrar que a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento de ações rescisórias, restringe-se aos seus próprios julgados, nos termos da alínea “j” do inciso I do art. 102 da CF, senão vejamos: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.(grifo nosso) 



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a rescisão de julgados de outros tribunais como hipótese de competência originária desta Corte, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 



    Tratando-se de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), como feito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. 



    §1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. 



    In casu, não obstante a parte autora tenha apontado, em sua petição inicial, o TRF da 4ª Região como o órgão responsável para a apreciação da ação rescisória, indicando como acórdão rescindendo a apelação julgada por aquele tribunal, fato é que existe decisão proferida por esta Corte após o julgamento da apelação, que tem o seguinte teor: 



     “Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o INSS. Defende a autarquia federal que a decisão recorrida, ao afastar os critérios de correção monetária previstos na Lei 11.960/09, em que preconizada a utilização dos índices de remuneração da poupança, culminou por contrariar o que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. 



    Admitido o extraordinário pela Vice-Presidência do Tribunal a quo. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Com razão o recorrente. Ao exame das ADIs 4.357 e 4.425, em 14.3.2013, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pleito, para declarar a inconstitucionalidade da EC 62/2009. 



    Após, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil noticiou ‘a paralisação do pagamento de precatórios por alguns Tribunais de Justiça do País, o Ministro Luiz Fux, em 11.4.2013, ad cautelam, determinou, até pronunciamento desta Suprema Corte ‘sobre o preciso alcance da sua decisão, que os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época’. 



    Ratificada pelo Pleno do STF, em 24.10.2013, a cautelar, bem como não encerrado o julgamento da questão acerca da modulação dos efeitos da decisão proferida nas ações diretas, reputo que o acórdão contra o qual interposto o presente recurso diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, verbis: 



    ‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO I – A não interposição de agravo de instrumento contra a decisão que inadmitiu o recurso especial da agravada não gerou preclusão lógica, porquanto os recursos especial e extraordinário possuem campos de atuação diversos. Precedente. II - O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a norma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.’ (AI 771555 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, DJe220 DIVULG 16-11-2010 PUBLIC 17-11-2010 EMENT VOL02432-01 PP-00129 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 121-130) 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35. CONSTITUCIONALIDADE.EFICÁCIA IMEDIATA. 1. É constitucional a limitação de 6% (seis por cento) ao ano dos juros de mora devidos em decorrência de condenação judicial da Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos. Precedentes. 2. Aplicação imediata da lei processual aos processos em curso. 3. Agravo regimental improvido.’ (RE 559445 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 26/05/2009, DJe-108 DIVULG 10-06-2009 PUBLIC 12-06-2009 EMENT VOL02364-03 PP-00537) 



    Tal raciocínio já é adotado por esta Corte à análise das sucessivas reclamações veiculadas sobre a matéria, consoante exemplifica a decisão exarada pelo Ministro Teori Zavascki na reclamação 16.745, cujo fragmento reproduzo: 



    (...)



    Por seu turno, contrária a decisão recorrida à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, forçoso concluir preenchido o requisito da repercussão geral, a teor do art. 543-A, § 3º, do CPC: ‘Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal’. 



    Recurso extraordinário provido para determinar, no que tange à correção monetária, a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (art. 557, § 1º-A, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF)”. (RE 860.801, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3.3.2015, grifo nosso)



    Portanto, verifica-se do excerto transcrito que a decisão proferida por esta Corte analisou as questões discutidas nesta ação rescisória, relativa à inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97. 



    Nessa esteira, é importante ressaltar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que, para o conhecimento de ação rescisória pelo Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão que se pretende rescindir tenha versado sobre o mérito da insurgência (ainda que não conhecido o RE ou desprovido o agravo correlato), tal como no caso dos autos. 



    Desse modo, correta a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a incompetência da Justiça Federal, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal, tendo em vista o disposto nos enunciados das Súmulas 249 e 515 do STF, respectivamente, in verbis: 



    Súmula 249: “É competente o Supremo Tribunal Federal para a ação rescisória, quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida”. 



    Súmula 515: “A competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisória”. (grifo nosso) 



    Vê-se, pois, que a conjugação das citadas súmulas conduz ao seguinte entendimento: reconhece-se a competência do STF caso a decisão rescindenda não tenha conhecido do apelo extremo ou negado provimento ao agravo mas tenha enfrentado a questão federal controvertida; ao revés, a incompetência sobressai-se na hipótese de a questão apreciada no recurso extraordinário ser diversa da suscitada na demanda rescisória. Se for a mesma questão, a competência é do STF. Essa última situação é o caso dos autos. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DO STF. JUÍZO RESCISÓRIO DOS PRÓPRIOS JULGADOS. ART. 102, I, J, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. A competência do Supremo Tribunal Federal para o exame de juízo rescisório deve ser interpretada nos estreitos limites do art. 102, I, j, da Constituição Federal, logo se restringe aos casos em que o remédio processual é ajuizado contra os seus próprios julgados. Súmula 515 do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR-AgR 2.171, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2015, grifo nosso) 



    “AÇÃO RESCISÓRIA DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA EXAME DE QUESTÕES EMINENTEMENTE FORMAIS MATÉRIA DE FUNDO QUE SEQUER CONSTITUIU OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JULGADO RESCINDENDO AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe de competência originária para processar e julgar as ações rescisórias, quando estas forem promovidas contra decisões que, emanadas desta Corte, hajam efetivamente examinado a questão constitucional controvertida, situação inocorrente na espécie”. (AR-AgR 2.073, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 14.8.2014) 



    Vislumbro, por conseguinte, a incidência do art. 102, inciso I, “j”, da Constituição, sendo de competência desta Corte o julgamento da presente ação rescisória.



2) Prazo decadencial 



    De início, no tocante ao prazo decadencial, observo de antemão, que a presente ação rescisória foi ajuizada em 31.3.2022, ou seja, fora do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão rescindenda (RE 860.801) certificado em 17.3.2015, conforme consta do andamento processual do referido processo no sítio eletrônico desta Corte.



    É pacífico, na jurisprudência do STF, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei. Vide:



    “AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso)



    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:



    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso)



    Não se desconhece, todavia, a redação prevista no art. 535, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil, segundo os quais:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: 



    (...)



    III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 



    (…)



    § 5º. Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    (...)



    § 8º. Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Portanto, se o fundamento da ação rescisória é um título executivo judicial fundado em: i) lei ou ato normativo que tenha sido considerado inconstitucional pelo STF; ou ii) aplicação ou interpretação da lei e/ou do ato normativo tidos pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, o prazo para o ajuizamento da ação rescisória passaria a ser contado do trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte.



    Adianto que persistem sérias dúvidas sobre a constitucionalidade da parte final do § 8º do art. 535 do CPC, na parte em que se estabeleceu um prazo móvel e “ad eternum” para o ajuizamento da ação rescisória.



    Isso porque, segundo a dicção legal, o STF pode decidir uma determinada matéria dez, vinte, trinta anos após o trânsito em julgado de determinado feito, o qual tiver interpretado norma de forma diversa daquela que foi decidida pela Suprema Corte, que restou embasada no processo rescindendo décadas atrás (após o transcurso do prazo decadencial), o que levaria à rediscussão eterna sobre temas com controvérsia existentes ou não à época do trânsito em julgado. 



    No julgamento da ADI 2.418, que tratava da constitucionalidade, entre outros dispositivos, do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, correspondente aos arts. 525, § 1º, inciso III e §§ 12 e 14, e art. 535, § 5º, do CPC/2015, ficou expressamente ressalvado que não se estava julgando constitucional o prazo estabelecido no § 8º do art. 535 do CPC/2015 (norma de conteúdo semelhante ao § 15 do art. 525 do CPC). 



    Inclusive, foram levantadas severas dúvidas sobre sua compatibilidade com o texto constitucional. Nesse sentido, confiram-se algumas manifestações dos Ministros desta Corte, nesse julgamento da ADI 2.418:



    “O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Tratando-se de decisão anterior ao ato exequendo, incidirão, tal seja a hipótese, os meios concernentes à impugnação ou aos embargos à execução. Cuidando-se, no entanto, de sentença que venha a conflitar com posterior decisão desta Corte, caberá ação rescisória, cujo ‘dies a quo’ deverá observar a regra fundada no § 8º do art. 535 do novo CPC. 



    Essa dualidade de restrições processuais pode, eventualmente, gerar descompasso, considerado o interregno entre elas existente.



    O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI (RELATOR) - Na verdade, são dois instrumentos diferentes. Se a decisão do Supremo for anterior à sentença exequenda, nós não vamos raciocinar com o mecanismo da ação rescisória, nós vamos raciocinar com o mecanismo da impugnação ou dos embargos da execução, cujo prazo é o próprio do processo civil. Quer dizer, no momento da execução, ao ser executada a sentença, ele invoca. O problema que Vossa Excelência põe não é aqui o objeto de ataque, porque decorre de dispositivo que é uma novidade do Código de Processo, segundo o qual quando determinada sentença for proferida em contrariedade com uma decisão do Supremo que seja posterior a ela, ela estará sujeita à rescisória - como, aliás, estaria, independentemente da decisão Supremo. O que o Código novo faz é estabelecer um termo a quo dessa ação rescisória. O prazo da ação rescisória, nesse caso, começa a contar, não do trânsito em julgado da sentença exequenda, mas do trânsito em julgado da decisão do Supremo em sentido contrário a ela. Mas essa é uma questão que não foi colocada diretamente aqui. 



    (…) 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) 



    O maior desconforto que eu senti não é o objeto desta discussão e foi levantado com a habitual agudeza pelo Ministro Celso de Mello, que é a modificação do termo a quo para a contagem do prazo decadencial da ação rescisória. Antes do novo Código, essa era a grande questão, quer dizer, quando se discutia a chamada relativização da coisa julgada, o que estava em jogo era o que fazer, diante de uma declaração superveniente de inconstitucionalidade, se o prazo para a propositura da ação rescisória já tivesse decaído. E aí a doutrina se espalhava em soluções as menos ortodoxas possíveis, inclusive as que negavam peremptoriamente essa possibilidade. Portanto a discussão sobre relativização da coisa julgada era precisamente sobre o que fazer quando se estava diante de uma situação teratológica ou manifestamente injusta e já não coubesse mais o ajuizamento da ação rescisória. De modo que o novo Código resolve esse problema. Eu não tenho certeza absoluta se acho que esta solução é a melhor para a parte privada, porque a consequência desse dispositivo, Ministro Celso, diz o § 15: ‘Se a decisão referida no parágrafo 12’ - que é a de declaração de inconstitucionalidade - ‘for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.’ Portanto o prazo decadencial não fluirá mais a partir da sentença ou do trânsito em julgado, passa a ser um termo inicial de decadência totalmente móvel. 



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Típica hipótese em que o ‘dies a quo’ se apresenta diferido no tempo... 



    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Diferido no tempo. Eu preciso dizer que a gente sabe que está ficando velho quando tem dificuldade de lidar com uma ideia nova, esta me surpreendeu, e eu, verdadeiramente, gostaria de refletir um pouco sobre essa possibilidade, porque aí eu acho que talvez tenha um impacto sobre a coisa julgada um pouco dramático. Mas, como observou o Ministro Teori, não é essa a questão que nós estamos decidindo aqui. 



    Portanto, eu não estou me comprometendo com o § 15, mas, por ora, uma vez mais louvo o minucioso, bem lançado e doutrinariamente bem desenvolvido voto do Ministro Teori Zavascki e, consequentemente, também estou julgando improcedente o pedido. 



    (…)



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – (…) 



    Presidente, repito que uma coisa é ter a Constituição Federal – e poderia fazê-lo – encerrado exceção à higidez da coisa julgada, no que previu a ação rescisória. Previu, reconheço, quanto ao Supremo e ao Superior Tribunal de Justiça, mas que se admite, na jurisprudência, quanto a atos de outros Tribunais – e define a competência para o julgamento da rescisória, todos sabemos, à autoria da decisão rescindenda. Algo diverso é o legislador, tornando flexível a Lei das Leis – que, para mim, continua rígida, no ápice da pirâmide das normas jurídicas –, vir a criar outro instrumental – o pronunciamento do Supremo, com efeito de suplantar a coisa julgada. O passo é demasiadamente largo. Recuso-me, enquanto em vigor a Constituição Federal, a dá-lo e, portanto, a chegar a uma flexibilização desse instituto tão importante à segurança jurídica, à paz social, como ressaltei, que é a coisa julgada. A flexibilização é única e está consubstanciada na ação de impugnação autônoma, que é a rescisória 



    Por isso, julgo procedente o pedido formulado na inicial desta ação direta de inconstitucionalidade, sob o ângulo do vício formal. E torno a concluir, de idêntica forma, quanto ao vício material, relativamente à dobra criada, por contrariedade ao tratamento igualitário, para a formalização dos embargos à execução pela Fazenda e, também, quanto à criação desse pseudo e implícito instrumento rescisório, que é o pronunciamento deste Tribunal, por maior respeito que mereçam as decisões do Supremo, no sentido da inconstitucionalidade da lei que serviu de base ao ato judicial. 



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (…) 



    No que se refere ao parágrafo único do art. 741, apenas fico - tal como já posto, aqui, desde o voto do Ministro Teori, Relator - exatamente na sequência do que foi interpretado. Vale dizer: sem comprometimento da tese do prazo entre a data da decisão exequenda e a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o § 15 do dispositivo da norma processual. Mas, relativamente a este parágrafo único do 741, também dou a minha adesão no sentido de considerá-lo válido”. (grifo nosso)



    Assim, até que o Plenário desta Corte se pronuncie sobre a constitucionalidade da parte final do §15 do art. 525 e §8º do art. 535 do CPC, há necessidade de cautela em relação à aplicabilidade do mencionado dispositivo, mormente quando ultrapassado o prazo decadencial bienal.



    No entanto, no caso dos autos, ainda que se possa considerar válido o novo prazo instituído pelo CPC, diante da presunção de constitucionalidade das normas, ainda assim, a ação rescisória está fora do biênio estabelecido em lei, conforme passo a expor.



    O requerente pretende a anulação e novo julgamento do acórdão rescindendo (RE 860.801) para que seja aplicado o que foi decidido por esta Corte no RE 870.947, tema 180 da sistemática da repercussão geral.



    Em razão de o trânsito em julgado do processo rescindendo ter ocorrido, conforme certificação naqueles autos, em 17.3.2015, ou seja, antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (que passou a ter eficácia apenas em 18.3.2016), aplica-se a seguinte norma de transição prevista no art. 1.057 do CPC/15, a saber:



    “Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15 , e no art. 535, §§ 7º e 8º , aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º , e no art. 741, parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”.



     



    Está claro que se aplica a previsão contida nos §§ 14 e 15 do art. 525, bem ainda os §§ 7º e 8º do art. 535, ambos do novo CPC, é válida apenas às decisões transitadas em julgado após à sua entrada em vigor, isto é, não incidem tais normas no caso dos autos, haja vista o trânsito em julgado ter sucedido em 17.3.2015 (antes da entrada em vigor do novo CPC/15), razão pela qual o caso dos autos subsume-se ao disposto nos antigos arts. 475-L, § 1º, e no art. 741, parágrafo único, que não previam qualquer prazo móvel, além do biênio, a contar do trânsito em julgado. Eis as antigas previsões normativas, na exata correspondência topológica:



    “Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 



    I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 



    II – inexigibilidade do título; 



    III – penhora incorreta ou avaliação errônea; 



    IV – ilegitimidade das partes; 



    V – excesso de execução; 



    VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença. 



    § 1º. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. 



    § 2º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação



    (…)



    Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: 



    I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 



    II - inexigibilidade do título;



    III - ilegitimidade das partes;



    IV - cumulação indevida de execuções;



    V – excesso de execução; 



    VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença; 



    VII - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.



    Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal”.



    Vê-se, pois, que sequer era previsto qualquer alargamento do prazo decadencial bienal para propositura da ação rescisória, motivo pelo qual é manifestamente extemporânea a presente ação, diante do prazo único rescisório previsto no art. 495 do CPC/73, in litteris:



    “Art. 495. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão”.



    Diante desse cenário, o argumento acerca do não conhecimento desta demanda é que, em decorrência de o trânsito em julgado do processo rescindendo ter ocorrido em 17.3.2015, aplica-se o CPC de 1973 (por força do art. 1.057 do CPC/15), o qual previa apenas o prazo de dois anos, a contar do trânsito em julgado (art. 495 do CPC/73), ou seja, o prazo encerrou-se em 17.3.2017 e a presente demanda somente foi ajuizada em 31.3.2022.



3) Decisão



    Ante o exposto, não conheço da presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta intempestividade. 



    Incabível a condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência, por ora, de citação do réu, registrando, desde já, que, em caso de interposição de recurso, a parte autora que poderá ser condenada em honorários sucumbenciais, em sede recursal, pela triangulação (ou angularização) da relação jurídico-processual, caso não obtenha sucesso. Igual situação envolverá o depósito prévio em desfavor do INSS (parágrafo único do art. 974 do CPC)



    Transitada em julgado sem a interposição de recurso em desfavor desta decisão, devolva-se o depósito prévio à parte autora.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente